Tribunal: STF
Processo: HC 112186
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CABIMENTO. NÃO-CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO DEDUZIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PROCESSUAL PARA O TRÂMITE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Não se pode estabelecer, como uma espécie de condição processual para o conhecimento do HC ajuizado no STJ, a prévia interposição de recurso especial contra o acórdão proferido pelo tribunal de segundo grau, em sede de apelação. Condição processual, essa, que não ressai do art. 105 da Constituição Federal de 1988, no sentido de que é da competência da Casa Superior de Justiça processar e julgar, originariamente, “os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da justiça Eleitoral” (alínea “c” do inciso I do art. 105 da Constituição Federal de 1988). Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar que a autoridade impetrada conheça e julgue, como entender de direito, o pedido veiculado nos autos do HC 186.140.